Tribunal: TJMT
Processo: 1056247-61.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1056247-61.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL - CNPJ: 00.215.187/0001-40 (RECORRENTE), SHEILA SHIMADA - CPF: 356.443.718-59 (ADVOGADO), REGINALDO BARBOZA DE SOUZA - CPF: 013.903.351-35 (RECORRIDO), JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 040.496.841-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1056247-61.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1056247-61.2024.8.11.0001

Recorrente:

União Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil - Unabrasil

Recorrido:
Reginaldo Barboza de Souza

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DA EMPRESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela instituição contra sentença que a condenou ao reembolso de valores debitados indevidamente na conta corrente do autor e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir se os descontos contratados na conta corrente do autor foram contratados e se há responsabilidade da instituição pelo ressarcimento dos valores e pela indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recorrente não comprovou a contratação dos serviços que originaram os descontos.

4.

A cobrança indevida caracteriza falha na prestação de serviço e configura ato ilícito.

5.

A condenação de indenização por danos morais observa os princípios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequada para compensar os transtornos sofridos pelo consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.

Cabe à instituição recorrente o ônus de comprovar a contratação dos serviços que originaram os descontos na conta do consumidor.

2.

A cobrança indevida configura falha na prestação de serviço e gera o dever de restituição e indenização por danos morais.

3.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, VIII, 14 e 42; Código de Processo Civil, artigo 373, II e Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudências relevantes: TJMT,
N.U 1023685-93.2024.8.11.0002
, Turma Recursal Única,
Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024
; TJMT e NU
1000583-37.2024.8.11.0036
, Turma Recursal Única,
Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1056247-61.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1056247-61.2024.8.11.0001

Recorrente:

União Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil - Unabrasil

Recorrido:
Reginaldo Barboza de Souza

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

União Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil.

Ação:
Declaratória de Inexistência de débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos

Juizados Especiais.

Sentença
(Id.

264334275): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência da relação contratual entre as partes e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como a restituir os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

264334276): requer a reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões

não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1056247-61.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1056247-61.2024.8.11.0001

Recorrente:

União Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil - Unabrasil

Recorrido:
Reginaldo Barboza de Souza

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Da narrativa dos fatos o recorrido sustenta, em síntese, que vem sendo descontado mensalmente de forma indevida de

sua conta corrente o valor de R$211,80
(duzentos e onze reais e oitenta centavos), denominado “CONTRIBUIÇÃO UNSBRAS”, aduz que os descontos são indevidos, pois não possui relação jurídica com a instituição.

Do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que a recorrente, embora alegue não ter ocorrido ato ilícito, não apresentou contrato devidamente assinado pelo autor, ou qualquer outro meio de prova a fim de atestar a legalidade dos descontos discutidos nos autos, ô
nus que lhe competia, de acordo com o disposto no artigo 373, II, do
Código de Defesa do Consumidor
.

Logo, não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pelo autor, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral. Assim, na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO – DESCONTO INDEVIDO No benefício previdenciário DA PARTE AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – responsabilidade OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – APLICABILIDADE DA CONCLUSÃO Nº 1, DA 1ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO CONHECIDO E parcialmente provido.

(N.U 1023685-93.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)
”.

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, reconhecendo a inexigibilidade dos descontos realizados na conta bancária da parte autora a título de contribuição associativa, condenando a requerida à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos efetuados sobre o benefício previdenciário da autora são legítimos; e (ii) estabelecer se a indenização por danos morais deve ser mantida, incluindo a análise do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da requerida é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe o ônus da prova acerca da regularidade da cobrança.

4. A requerida não apresentou contrato ou qualquer documento que comprovasse a autorização da parte autora para os descontos realizados, limitando-se a alegações genéricas.

5. O desconto indevido em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e caracteriza dano moral in re ipsa, independentemente de comprovação específica.

6. A condição da autora, idosa e dependente de benefício previdenciário, agrava o impacto da conduta ilícita da requerida, justificando a indenização.

7. O valor fixado para os danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem comprovação de autorização do titular, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

2. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração específica do prejuízo.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição econômica da vítima e o caráter punitivo-compensatório da reparação.

(N.U 1000583-37.2024.8.11.0036, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)”.

Ademais, diante dos fatos, verifica-se que o

quantum
indenizatório, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), arbitrado pelo juízo de origem em favor do recorrido, mostra-se adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, vê-se que a magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora simples, indexados pela SELIC, a partir do evento danoso, devendo ser descontada (subtraída) a correção monetária pelo IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil. A partir do arbitramento, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados exclusivamente com base na taxa SELIC. (Enunciado da Súmula 362 do STJ).

Ainda, condenou a reclamada à restituição dos valores descontados indevidamente, a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IPCA e acrescidos de juros pela SELIC, ambos a partir da data do desembolso.

Por fim, declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a inexigibilidade dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do reclamante, referente à “
CONTRIBUIÇÃO UNSBRAS
”.

No caso, cabia à reclamada demonstrar a contratação pela parte autora do serviço que originou os descontos efetuados em seu benefício previdenciário.
Contudo, tal prova não foi produzida.

Dessa forma, a demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Assim, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição da quantia descontada indevidamente do benefício previdenciário do autor,
além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

A MMª Juíza Relatora conheceu do recurso interposto pela reclamada e negou provimento, mantendo integralmente a sentença.

Todavia, com a devida vênia, divirjo
parcialmente
do voto proferido pela ilustre Relatora.

Isso porque os danos morais não restaram configurados, uma vez que os fatos narrados na petição inicial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos de personalidade da parte autora.

A jurisprudência é no sentido de que o desconto indevido, por si só, não caracteriza dano moral
in re ipsa
. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA
.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA
. REJEITADA A VIOLAÇÃO AOS ARTS. 186, 927 E 944 DO CÓDIGO CIVIL. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só,
não é suficiente para configurar o dano moral
,
havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes
. Precedentes" (AgInt no AREsp 2.149.415/MG, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1º/6/2023).

2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça, reformando sentença, deu parcial provimento à apelação da instituição financeira, ora agravada, para excluir sua condenação ao pagamento de danos morais ao ora agravante, sob o fundamento, entre outros, de que a "(..)
ocorrência de desconto indevido na aposentadoria não enseja dano moral in re ipsa
".

3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, a qual é aplicável tanto pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 2.121.413/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 1/10/2024.) (Grifei)

Além disso,
não há nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que o reclamante tenha buscado uma solução administrativa junto à parte reclamada
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso inominado, por ser tempestivo, e,
com o devido respeito à ilustre Relatora
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação a título de danos morais
, mantendo no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025